Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-12.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME CONSUMADO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por LUÍS ALBERTO MARTINS ARRUDA contra sentença que o condenou à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal). A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e atipicidade material, com base no princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da forma tentada do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para a condenação do réu; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância em razão do pequeno valor da res furtiva; (iii) determinar se o crime deve ser reconhecido na forma tentada ou consumada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova testemunhal, especialmente os relatos da vítima e do policial militar que atendeu à ocorrência, revela-se coerente e harmônica, corroborando a narrativa acusatória de que o réu destruiu parte da parede de um quiosque e subtraiu dois pacotes de canela, sendo detido por populares logo em seguida.
1. A autoria e a materialidade delitiva restam demonstradas por elementos documentais (auto de prisão em flagrante, apreensão dos objetos, laudo de restituição) e orais, não havendo contraprova capaz de infirmar os testemunhos colhidos.
2. A aplicação do princípio da insignificância é afastada, tendo em vista a habitualidade delitiva do réu, que possui múltiplas condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, circunstância que denota elevada reprovabilidade de sua conduta.
3. Segundo a teoria da amotio, adotada pelo STJ (Tema 934), o furto se consuma com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e sob perseguição, sendo irrelevante que a posse não tenha sido mansa ou pacífica. No caso, o réu já havia subtraído os bens quando foi contido pelos populares, configurando crime consumado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.